Tribunal: TJES
Processo: 5007002-89.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007002-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CESMAR DE SOUZA CARDOSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à inexigibilidade de débito registrado em seu nome, que resultou em cadastro em órgãos de proteção ao crédito. O autor busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplência, bem como a inexigibilidade do débito e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito que supostamente não lhe pertencia; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente; (iii) se é devida a declaração da inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplência, bem como a constituição do débito. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora, bem como a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativação indevida, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados, bem como a declaração da inexigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019; TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5007002-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: CESMAR DE SOUZA CARDOSO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à inexigibilidade de débito registrado em seu nome, que resultou em cadastro em órgãos de proteção ao crédito. O autor busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplência, bem como a inexigibilidade do débito e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito que supostamente não lhe pertencia; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente; (iii) se é devida a declaração da inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplência, bem como a constituição do débito. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora, bem como a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativação indevida, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados, bem como a declaração da inexigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019; TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome inserido em cadastro de inadimplência pela concessionária de energia elétrica em razão de débito que não lhe pertencia. Relata que jamais foi proprietário de instalação elétrica em residência localizada na Rua Três, Bairro Cocal, Vila Velha/ES. Afirma que tal fato já havia sido reconhecido no processo nº 0011884-17.2018.808.0545, e que a EDP – mesmo assim – procedeu à negativação de seu nome em razão de dívidas que não lhe pertencem (contratos nº 2023061110808436 e 2023051109888470).

Em sede cautelar, o autor requereu a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplência – o que foi indeferido (ID 10303806).

Por ocasião de prolação de sentença, o juízo assim concluiu:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para compelir a Requerida a desvincular as instalações elétricas originárias dos Contratos 2023061110808436 e 2023051109888470 do nome do autor. Que a Requerida declare a inexistência do débito em face do Autor, referente à unidade consumidora com instalação nº 160038570 e vinculados aos contratos n° 2023061110808436 e 2023051109888470, ora questionados. E, por último que a Requerida seja compelida a obrigação de não fazer, qual seja não realizar cobranças vinculadas aos contratos supracitados.

Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização e pela inexigibilidade do débito. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do débito direcionado ao recorrido, que motivou a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplência.

Nesse ponto, cumpre destacar que, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido: “
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
” (STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em outras palavras, a pessoa que habita a residência e usufrui do consumo de energia elétrica é quem deve ser responsabilizada pelas faturas dali decorrentes, sendo direito de quem está sendo injustamente cobrado requerer a transferência da titularidade e dos débitos daí decorrentes.

Tanto é que o e. TJES já decidiu que "
Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação propter personam e não propter rem, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros
" (TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral de que não seria o responsável pelo medidor de energia que gerou a cobrança, de modo que é devida a declaração de inexigibilidade do débito e desvinculação da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

No caso em comento observo que o Autor no ano de 2016 enfrentou a mesma problemática com a Requerida vinculada a mesma instalação n° 161044308, uma vez que ajuizou a ação n° 0011884-17.2018.808.0545, tendo sido proferida sentença favorável ao consumidor.

No entanto, após 07 anos observo a prática reiterada da concessionária que manteve a aludida instalação cadastrada de forma irregular no nome da parte autora.

Nesse contexto, entendo que assiste razão à parte ré, vez que deixou de juntar aos autos os contratos n° 2023061110808436 e 2023051109888470 firmados pela parte autora e que estariam vinculados a instalação n° 161044308, gravação telefônica no mesmo sentido, ou quaisquer outros documentos que comprovem, de forma eficaz, tenha a demandante solicitado a contratação por ela não reconhecida, conforme descrito na exordial.

A ré, na qualidade de fornecedora, não provou, por qualquer meio de prova hábil, que tenha se acautelado quando da contratação dos serviços, tampouco que tenham sido eles contratados e usufruídos pela parte autora, ônus que lhe incumbia.

Nesse ponto, observo que a Requerida trouxe meras telas sistêmicas no corpo da contestação, onde consta que a instalação e os contratos estão em nome da parte autora, o que não pode prosperar, pois cediço que são unilaterais que não tem o condão de comprovar o alegado.

[...] Não há como se negar, portanto, que realmente houve falha por parte da requerida quando registrou injustificadamente contratos de prestação de serviços em nome da autora e realizou cobranças indevidas, de correntes de energia elétrica fornecida ao endereço da Rua Três, s/n, Cocal, Vila Velha/ES, local onde a parte jamais residiu.

Nesse contexto, é medida que se impõe que a Requerida desvincule as instalações elétricas originárias dos Contratos 2023061110808436 e 2023051109888470 do nome do autor. Ademais, também é de rigor a declaração da inexistência do débito em face do Autor, referente à unidade consumidora com instalação nº 160038570 e vinculados aos contratos n° 2023061110808436 e 2023051109888470, ora questionados.

E, por último que a Requerida seja compelida a obrigação de não fazer, qual seja não realizar cobranças vinculadas aos contratos supracitados, pois exaradamente declarado que é o débito inexigível.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade do débito e da respectiva cobrança.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)